Tribunal: TJSP
Processo: 1007098-75.2018.8.26.0038
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - AQUISIÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA - INCLUSÃO DO NOME DO USUÁRIO NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO POR SUPOSTO DÉBITO - NEGATIVA DE EXISTÊNCIA DO CONTRATO - NÃO DEMONSTRAÇÃO POR PARTE DA FORNECEDORA DA EFETIVA AQUISIÇÃO - DANO MORAL CARACTERIZADO - AÇÃO PROCEDENTE -VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO RAZOAVELMENTE - APELAÇÃO NÃO PROVIDA